Tribunal: TJDFT
Processo: 0007098-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007098-55.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BARBARA BUOSO MALOVANY, BELQUISSE FERNANDES BORBA, BENEDITA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, BERNADETE LOURDES SOUZA DA SILVA, BERNARDETE DE LOURDES CARVALHO MATOS, BRASILIA MARCIA NACACIO RICARDO SIMAO, CARLENE RODRIGUES LEAO, CARLOS ALBERTO RUBIN, CARMEN DOLORES ARRAES DE OLIVEIRA FERREIRA, CARMEN LUCIA DA SILVA EVANGELISTA, CECILIA FERREIRA, CELIA GOMES DA SILVA, CELIO DOS SANTOS SILVA, CELMA ALVES DA SILVA, CERINA ALVES DE SOUZA, CIDRAQUE NUNES DA SILVA, CELMA ROCHA CARVALHO, CLARICE FRANCO SILVA, CLAUDIA ALVES PEREIRA, CLAUDIA DE JESUS COSTA CAIXETA, CLAUDIA REGINA BARRA DE SOUZA, CLEIDE DOS REIS BARBOSA, CLEIDE MARTINS DA COSTA, CLEIDE REIS DE ALMEIDA PEREIRA, CLEUSA PERES DA COSTA, CONCEICAO SERRAO DAMASCENO, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, FACOLACI SILVA PERES, FILOMENA MARIA COSTA DA SILVA, COSMETICA PERFUMARIA LTDA - ME SUCESSOR: ISMAEL DA SILVA EVANGELISTA, LEONARDO DA SILVA EVANGELISTA, EMILIA LOPES VARAO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS (IDs 22069717/22069722), cedidos anteriormente a ARMARINHOS NOVIDADES LTDA e ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI, intime-se o requerente SHIGUEO MATSUNAGA, para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, o documento abaixo indicado: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. 2. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios